Tribunal: TJES
Processo: 5000268-87.2022.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000268-87.2022.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: WILSON SIMONAL PIM

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
REEMBOLSO. DPVAT. AUSÊNCIA DE PROVAS.

NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO
PROVIDO
.

1)
O inciso III do artigo 3º da Lei 6.194/74 determina que as despesas de assistência médica e suplementares serão reembolsadas à vítima até o montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

2
)
In casu, o autor deixou de esclarecer qual a natureza do tratamento odontológico realizado, bem como sua ligação ao acidente automobilístico, limitando-se a afirmar, em abstrato, a existência de nexo causal que notadamente não foi demonstrado.

3
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro D
PVAT
S/A
em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire (id. 8803015) que, nos autos da
ação de reembolso de despesas de assistência médica e suplementares (DAMS)
ajuizada por
Wilson Simonal Pim,
julgou procedente o pleito autoral, para “
condenar a seguradora demandada a pagar em benefício do demandante o valor de
R$2.700,00
(dois mil e setecentos reais) à guisa de
reembolso por despesas médicas
, advindas do seguro DPVAT, que deverá ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação, acrescido de juros legais devidos a partir da citação, em prestígio ao conteúdo da Súmula 426 do STJ”.

Em suas razões recursais (id. 8803017), a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
o proprietário encontra-se inadimplente em relação ao seguro DPVAT, razão pela qual deixa de ter direito à cobertura em caso de acidente, além de ser obrigado a ressarcir as indenizações eventualmente pagas às vítimas;
(ii)
a inaplicabilidade da Súmula nº 257 do STJ ao presente caso, visto que em nenhum dos precedentes da Corte a indenização era pleiteada pelo proprietário inadimplente, mas sim por terceiros envolvidos ou beneficiários;
(iii)
a vítima anexou comprovante de despesas odontológicas, cujo reembolso não possui respaldo legal;
(iv)
não foi comprovado o nexo causal entre o acidente automobilístico, que ocorreu em 12/05/2019, e o tratamento odontológico, cuja nota foi expedida três anos depois, em 13/04/2022;
(vi)
a sentença foi omissa quanto o índice de correção monetária, devendo ser aplicado com base no INPC do IBGE, conforme entendimento do TJES.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelação interposta
e passo ao exame do mérito.

Trata-se o DPVAT de um seguro obrigatório, instituído pela Lei nº 6.197/74, contra danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, as pessoas, transportadas ou não, pouco importando quem tenha sido o responsável pelo acidente ou se houve a identificação do causador do dano.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“
O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano.
”
(REsp 1358961/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 18/09/2015, STJ).

Nessa esteira, a indenização decorrente do seguro DPVAT prescinde da discussão acerca de quem deu causa ao acidente automobilístico, uma vez que o art. 5º da Lei nº 6.194/74 dispõe que
“
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”
.

Apesar de dispensada a prova da culpa dos envolvidos, visto que qualquer pessoa que sofreu danos pessoais provenientes de acidente automobilístico poderá ser protegida pelo seguro DPVAT, inclusive o responsável pelo sinistro, o pagamento de eventual indenização pressupõe a presença de 03 (três) elementos constituintes, quais sejam: (i) acidente causado por veículo automotor; (ii) dano pessoal; e (iii) relação de causalidade entre o acidente e o dano.

Dessa maneira, como
recai sobre o autor o ônus processual
de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC/2015), é imprescindível que ele comprove, ainda que de maneira simples, o nexo causal entre o acidente automobilístico e o dano pessoal dele decorrente.

Pois bem. A recorrente impugna o capítulo decisório que a condenou ao reembolso das despesas efetuadas pelo autor com assistência médica, sob o argumento de que (i) os documentos juntados pelo requerente não demonstram o nexo causal entre os dispêndios médicos odontológicos e o sinistro; e (ii) não há previsão legal para o reembolso de despesas odontológicas pelo DPVAT.

Neste ponto, é cediço que o inciso III do artigo 3º da Lei 6.194/74 determina que as despesas de assistência médica e suplementares serão reembolsadas à vítima até o montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais):

Artigo 3
o
(...)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

No caso dos autos, a fim de comprovar despesas de assistência médica e suplementares, o autor juntou aos autos apenas a nota fiscal de id. 8802993, expedida em 13/04/2022, referente a tratamento odontológico, de custo total de R$ 2.940,00. Contudo, não é possível aferir dos autos, seja pelo documento coligido, seja pelas petições acostadas, qualquer detalhe do tratamento odontológico realizado, além do valor, local e data de emissão da nota, tampouco nexo causal em concreto ou justificativa para o lapso de 3 anos entre o acidente e o tratamento.

Verifica-se, a partir dos documentos referentes à internação hospital do Sr. Wilson por ocasião do sinistro (id. 8802992), que este foi internado em 13/05/2019 por fratura da diáfise do fêmur esquerdo, realizou cirurgia custeada pelo Sistema Único de Saúde em 19/05/2019 e recebeu alta em 29/05/2019. Com efeito, a única menção a um possível dano físico a ensejar tratamento odontológico foi feita no Boletim de Atendimento de Urgência, que descreveu apenas existência de lesão corto-contusa no lábio superior, contudo sem especificar profundidade. Destaco que essa foi a única menção à lesão em trinta e duas páginas de laudos e relatórios hospitalares (id. 8802992), sendo insuficiente para comprovar qualquer ligação ao tratamento odontológico realizado três anos depois.

Em outros termos, é evidente que
o autor deixou de esclarecer qual a natureza do tratamento odontológico realizado, bem como sua ligação ao acidente automobilístico,
limitando-se a afirmar, em abstrato, a existência de nexo causal que notadamente não foi demonstrado, sobretudo se considerado o lapso temporal entre o sinistro e o tratamento.

Isto posto,

assiste razão ao apelante
ao atacar o capítulo da sentença que a condenou ao reembolso das despesas odontológicas da vítima, uma vez que os documentos apresentados pelo autor não são suficientes para comprovar o nexo causal entre o tratamento odontológico e o acidente automobilístico.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de apelação cível e, na parte conhecida,

lhe
dou
provimento
, reformando a sentença para julgar improcedente o pleito autoral, retirando a condenação da apelante ao reembolso do tratamento odontológico da apelada.

Diante do desfecho que se anuncia, inverto os ônus da sucumbência, para condenar o réu (ora apelado) ao pagamento de custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.